Tribunal: TJPA
Processo: 0818596-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818596-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS, CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NECESSIDADE.

ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. INEXISTENTES. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do julgado conforme o inconformismo da parte.

2.

Não há omissão quanto às supostas irregularidades do edital de convocação da AGO, tendo o acórdão enfrentado a matéria nos limites da controvérsia devolvida, concluindo pela necessidade de realização da assembleia para assegurar transparência, prestação de contas e apuração das eventuais irregularidades.

3.

Questões relativas à condução dos trabalhos assembleares, poderes do inventariante dativo e validade de atos societários não integraram o objeto do agravo de instrumento, sendo inviável sua análise em embargos de declaração.

4.

Alegações referentes a fatos supervenientes, como o suposto prosseguimento da assembleia em nova data, constituem matérias estranhas ao decidido e não podem ser examinadas nesta via.

5.

Para fins de prequestionamento, considera-se atendida a exigência de enfrentamento da matéria, dispensada a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, conforme orientação jurisprudencial.

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818596-66.2022.8.14.0000, o qual deu provimento ao recurso interposto por
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

A decisão agravada havia deferido tutela de urgência em favor dos então agravados, determinando: (i) a suspensão do ato de convocação e da realização da Assembleia Geral Ordinária designada para 18/11/2022; e (ii) caso realizada, a suspensão dos efeitos de quaisquer deliberações tomadas no referido ato, especialmente eventual nomeação de novos administradores ou destituição do requerente da administração da companhia, mantendo-o como presidente até ulterior decisão, sob pena de multa de R$ 100.000,00.

Interposto Agravo Interno pelos agravados, este foi desprovido. Superada essa fase, o mérito do agravo de instrumento foi julgado, ocasião em que o colegiado deu provimento ao recurso, entendendo pela necessidade de realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), notadamente para possibilitar a prestação de contas e a apuração das irregularidades apontadas, reconhecendo-se, ainda, o risco de dano grave decorrente da não realização da assembleia.

Contra esse acórdão, o ora embargante opõe Embargos de Declaração, alegando, em síntese: a) existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise das teses centrais apresentadas na origem; b) ilegalidade da convocação da AGO, pois o edital teria abrangido matérias de seis exercícios sociais distintos sem observância do art. 133 da Lei nº 6.404/1976 (LSA); c) irregularidade na presidência da assembleia por pessoa diversa do Diretor-Presidente, em afronta ao art. 26 do Estatuto Social da CIBRASA; d) ausência de manifestação do acórdão quanto à limitação dos poderes do inventariante dativo e à nulidade dos atos de alteração societária por ele praticados; e) omissão quanto à ilegalidade do “prosseguimento” da AGO em 23/11/2022, sem comprovação de nova convocação ou comunicação aos acionistas; f) necessidade de pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes;

Desse modo, requer atribuição de efeito infringente, visando à reforma do acórdão para que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ID
27040539
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão; ou (iv) corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado sob a ótica do mero inconformismo da parte.

Passo à análise das alegações.

1. Da alegada omissão quanto às teses centrais e suposta ilegalidade da convocação da AGO

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não analisar as supostas irregularidades do edital de convocação da AGO, sobretudo pela inclusão de matérias relativas a seis exercícios sociais, sem observância do art. 133 da Lei nº 6.404/1976.

Não procede.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a controvérsia, tal como posta no agravo de instrumento, dizia respeito à legalidade da decisão que suspendeu a realização da assembleia, e não à validade de cada item constante da ordem do dia. O colegiado apreciou a controvérsia sob a ótica da tutela de urgência, concluindo que não estavam presentes os requisitos para manter a suspensão e que a realização da AGO era imprescindível para promoção da transparência, prestação de contas e apuração das alegadas irregularidades.

Assim, a matéria foi devidamente enfrentada, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte, não havendo falar em omissão.

2. Da presidência da assembleia e suposta violação ao Estatuto
Social

Afirmam os embargantes que o acórdão teria ignorado a irregularidade relativa à presidência da assembleia por pessoa distinta do Diretor-Presidente, em afronta ao art. 26 do Estatuto Social.

A alegação não se sustenta.

Como consignado no acórdão embargado, a análise realizada limitou-se à legalidade da decisão concessiva da tutela de urgência e à necessidade de permitir a realização da AGO. As regras internas de condução da assembleia, incluindo quem deve presidi-la, não constituíram objeto de apreciação recursal naquele momento, por se tratar de discussão própria da esfera societária e passível de questionamento no juízo competente ou na própria assembleia.

Não há omissão, mas sim matéria estranha ao objeto do agravo, o que impede o exame em sede de aclaratórios.

3. Da alegada omissão quanto aos poderes do inventariante dativo e à validade de atos societários

Os embargantes aduzem que o acórdão teria sido omisso quanto à limitação dos poderes do inventariante dativo e à nulidade de atos societários por ele praticados.

Tampouco procede.

O colegiado foi claro ao indicar que a análise do agravo de instrumento estava adstrita a necessidade da realização da AGO tanto em decorrência da

obrigatoriedade de sal realização

anual, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, fato que não ocorreu; necessidade de ocorrer, posto que a sua realização trará mais segurança para ambas as partes, pois ocorrerá a prestação de contas e o cumprimento legal de deveres de cada parte litigante e ainda,

não hpa obscuridade ou aspecto genérico no ato convocatório .

Nesses termos, observa-se que a decisão não abrangeu o mérito das deliberações societárias, tampouco a validade de atos eventualmente praticados no âmbito da administração da companhia, matérias que extrapolam o objeto da decisão agravada. A discussão atinente aos poderes do inventariante, portanto, não integra a controvérsia decidida, sendo incabível exigir que o acórdão trate de tema não submetido ao julgamento.

Assim, ausente omissão.

4. Do alegado prosseguimento da AGO em 23/11/2022

Os embargantes sustentam que houve omissão quanto à suposta ilegalidade do prosseguimento da AGO em 23/11/2022 sem nova convocação.

Sem razão.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo, limitou-se a restabelecer a possibilidade de realização da assembleia suspensa por decisão de primeiro grau. Não se tratou da análise de eventos posteriores, nem houve pedido específico objeto do agravo que exigisse manifestação sobre o tema.

Tal questão não integrou a causa decidida e, portanto, não pode ser examinada em embargos de declaração.

5.

Do prequestionamento

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que, conforme entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada (Súmula 211/STJ).

De toda forma, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos limites da fundamentação expendida.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistir qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026